Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706258-84.2022.8.07.0020 EMBARGANTE: CONDOMINIO DUO RESIDENCE &amp; MALL EMBARGADO: LEILA MAGALHAES SELL, TIAGO SCHMIDT SELL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VAZAMENTO ESGOTO E DEJETOS DENTRO DA RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I - Trata-se de Recurso Inominado interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Condomínio Duo Residencial &amp; Mall a pagar para cada um dos autores, a título de compensação por danos morais, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), totalizando R$6.000,00 (seis mil reais), devidamente atualizado a contar da data da sentença. Em suas razões o condomínio réu suscita preliminar de incompetência do juizado para dirimir a causa ante a complexidade da causa. Sustenta a insubsistência do fundamento sob o qual se fundamentou a condenação, qual seja, a realização de manutenção preventiva no esgoto em janeiro de 2021. Defende a ausência de ato ilícito ou abusivo e em consequência a ausência de responsabilidade. Alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização. Requer a reforma da sentença para acolher a preliminar de incompetência do juizado. Caso este não seja o entendimento, requer a reforma da sentença para afastar a responsabilidade da recorrente e a improcedência dos pedidos iniciais, ou a redução do quantum indenizatório. Enquanto que os autores se insurgem quanto à fixação dos danos morais, argumentando tratar-se de valor irrisório em relação aos danos sofridos. Requerem a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 40740707 e 40740709). II - Recursos cabíveis e tempestivos. Preparos apresentados. III - O condomínio réu suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais sob alegação da necessidade de perícia técnica na tubulação de esgoto sanitário. Esclarece ter realizado toda a limpeza três meses antes da ocorrência do sinistro. Ora, o julgador é o destinatário das provas produzidas a quem cabe indeferir as que entender irrelevantes para o julgamento da lide e valorá-las conforme o princípio da persuasão racional. Não pairam dúvidas de que as provas trazidas são suficientes para o julgamento da causa e que o apartamento dos autores foi invadido por esgoto sanitário, por volta das 23h30, e a equipe chamada para o desentupimento não logrou êxito em resolver o problema durante a madrugada e os autores passaram a noite sem dormir. REJEITO A PRELIMINAR. IV - Passo à análise conjunta dos recursos, começando pelo do réu. O réu pretende seja afastada a sua responsabilidade por ausência da pratica de ato ilícito ou abusivo. Para caracterização da responsabilidade civil nessa hipótese, necessária a comprovação da existência de ato/omissão voluntária, resultado danoso, culpa em sentido amplo e nexo de causalidade. O artigo 186 do Código Civil é claro: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." O artigo 927 corrobora o disposto no artigo anterior: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo." V - Analisando-se os autos eletrônicos vê-se que todos os requisitos foram comprovados, consta no ID 40740629 o Relatório Técnico N1/2021, confeccionado pela MARP Engenharia que, em decorrência do extravasamento da rede de esgoto na unidade 304, "foi necessário abrir a tubulação no 1o pavimento da prumada, na loja 38 (Pink Lash)." E mais: "Após a abertura da tubulação foi observado que a rede estava obstruída com resíduos de obras. Assim, foi realizada a limpeza da tubulação e dos detritos existentes na rede pela empresa MT Desentupidora." Estão no referido laudo técnico várias fotos que comprovam todo o transtorno causado pelo extravasamento do esgoto. Embora o réu argumente que realiza todos os serviços de limpeza e manutenção, ressalta que os detritos de obras encontrados nas tubulações são decorrentes de obras realizadas por outros condôminos, e a responsabilidade não poderia lhe ser imputada, todavia, sem razão, haja vista que o alagamento ocorrido se deu por entupimento da tubulação da área em comum, e, conforme disposto no art. 1331 do Código Civil, a responsabilidade pela manutenção é do condomínio, razão pela qual deve indenizar o prejuízo causado, tanto material (já ressarcido) quanto moral, uma vez que não se trata de um mero dissabor cotidiano. VI - O pedido em relação ao dano moral e ao quantum indenizatório é comum a ambas as partes. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Nesse diapasão, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa, mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. VII - Neste caso, considerando que o condomínio, tão logo teve ciência do vazamento de esgoto e dejetos providenciou a chamada da empresa para resolver a situação, embora não tenha resolvido durante a noite, a providência foi imediata. Nestes termos, o montante de R$3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores é suficiente para compensar os danos e está em consonância com os valores praticados por esta Turma Julgadora. VIII - Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. IX - Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. X - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1662547, 07062588420228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REALIZAÇÃO PROVA PERICIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo condomínio réu, nos quais defende a existência de omissão sob alegação de não manifestação sobre o cerceamento de defesa diante da negativa de realização de prova pericial, por entender ser o único meio de prova que possibilitaria a quebra do nexo causal. Requer sejam acolhidos e providos os embargos de declaração. Contrarrazões apresentadas (ID 44640726). 2. Constituem pressupostos intrínsecos dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1022, do Código de Processo Civil). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe: 17/08/2021). 3. Há que se esclarecer que da simples leitura do acórdão vê-se que não há omissão no caso destes autos, por haver fundamentação suficiente que, por si só, justifica a conclusão adotada, notadamente a desnecessidade da prova pericial na tubulação do esgoto sanitário. As provas trazidas foram suficientes para o julgamento da causa e sem dúvida o apartamento foi invadido por esgoto sanitário. 4. Ainda que assim não fosse, o juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. "É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado,em 8/6/2016 (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento 4/10/2021. Pág.: sem página cadastrada). 5. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. 6. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." 7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. 8. Decisão proferida nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95 (Acórdão 1685506, 07062588420228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 46402895 e 46402897). O recorrente sustenta ofensa aos arts. 93, IX, e 5o, LV, ambos da CF. No entanto, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ademais, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu que não há repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que, conforme tese fixada no Tema n. 800/STF, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos (ARE-RG 835.833, Min. Relator Teori Zavascki, DJe 26/3/2015). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Por fim, no particular, o recorrente sequer buscou demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal